Tribunal: TJMT
Processo: 1013654-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013654-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADA:- JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA e outros
Agravo de Instrumento n. 1013654-25.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que homologou o plano de Recuperação Judicial.
O agravante alega que o plano contém ilegalidades fundamentais na sua estrutura que não podem ser superadas pela concordância da maioria dos credores ou pela soberania da competência da assembleia geral.
Argumenta que não apresentou condições claras de pagamento à cada uma das classes de credores, mas uma previsão de “pagamentos individualizados”, de modo que credores de uma mesma classe, e até mesmo credores em uma mesma situação (por exemplo, credores financeiros, fornecedores) têm condições de pagamento absolutamente diversas.
Diz que é genérico, pois deixou de esclarecer quais medidas os agravados pretendem tomar para o soerguimento ou os meios adotados para o pagamento dos credores.
Aduz que o decisum violou os artigos 53, 59, § 1o, 60, 61, 66 e 142 da Lei n. 11.101/05.
Acrescenta que houve retificação da relação de credores e da “planilha de pagamentos” elaborada pelos agravados à qual não contemplou seus créditos, de modo que não se sabe como será quitado.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que homologou o plano apresentado na Recuperação Judicial.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
As questões apresentadas serão aprofundadas no mérito, após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator